Tribunal: TCU
Processo: 035.793/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por convênio cujo objeto era a execução de canalização, drenagem e urbanização do Córrego Cascavel.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional em razão da não comprovação do regular emprego dos recursos recebidos por força do Convênio 186/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar o sobrestamento do julgamento das contas dos srs. Paulo de Siqueira Garcia e Iris Rezende Machado, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 157 e 201, § 1o, do RITCU; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do Município de Goiânia, condenando-o ao pagamento da quantia abaixo discriminada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/9/2022 86.146,88 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.4. realizar diligência à Secretaria-Executiva do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para que encaminhe ao Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com base nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, em relação ao Convênio 186/2007 (registro Siafi 639268), informação e/ou documentação (preferencialmente por meio eletrônico ou cópia digitalizada) sobre se a etapa 4 do objeto alcançou funcionalidade, acompanhada da respectiva fundamentação e evidenciação; 9.5. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.6. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Prefeitura Municipal de Goiânia/GO.